Tribunal: TJES
Processo: 0000220-55.2017.8.08.0017
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento Domiciliar (Home Care)
Data de julgamento: 2026-04-16

Ementa:
Ementa

Direito constitucional e administrativo. Apelação cível. Ação de obrigação de fazer. Direito à saúde. Tratamento domiciliar. Home care. Responsabilidade solidária dos entes federativos. Direcionamento da obrigação conforme repartição de competências do SUS. Serviço de alta complexidade. Recurso desprovido.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer para determinar ao Estado do Espírito Santo o fornecimento de tratamento domiciliar (home care) a paciente portador de Distrofia Muscular tipo Duchenne, com imposição de multa diária e condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

O recorrente sustenta que, embora haja responsabilidade solidária dos entes federativos na área da saúde, o cumprimento da obrigação deve ser direcionado inicialmente ao Município, por se tratar de serviço inserido na atenção básica, nos termos da Lei nº 8.080/1990, da Portaria nº 2.436/2017 do Ministério da Saúde e do Tema 793 do STF (RE 855.178).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, reconhecida a responsabilidade solidária dos entes federativos na prestação do direito à saúde, o fornecimento de tratamento domiciliar na modalidade home care deve ser direcionado inicialmente ao Município ou ao Estado, à luz da repartição de competências do Sistema Único de Saúde e do entendimento fixado no Tema 793 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal assegura o direito à saúde como dever comum dos entes federativos, o que impõe responsabilidade solidária pela garantia de tratamento indispensável à preservação da vida e da dignidade da pessoa humana.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 855.178 (Tema 793), assentou que, embora solidária a responsabilidade, o Judiciário pode direcionar o cumprimento da obrigação conforme as regras administrativas de repartição de competências no âmbito do SUS.

A Lei nº 8.080/1990 e a Portaria nº 2.436/2017 estruturam o SUS de forma descentralizada e hierarquizada, distinguindo a atenção básica das ações e serviços de maior complexidade assistencial.

A prova dos autos demonstra que o paciente permanece há anos internado em unidade hospitalar pública, com dependência de equipamentos e cuidados intensivos contínuos, havendo prescrição médica de internação domiciliar com fornecimento de equipamentos, insumos, medicação e equipe especializada.

O tratamento pleiteado caracteriza atenção domiciliar especializada, com elevada complexidade assistencial e expressivo ônus financeiro, ultrapassando o escopo ordinário da atenção básica atribuída ao Município.

À luz da natureza do serviço requerido e da repartição administrativa de competências no SUS, revela-se juridicamente adequado o direcionamento da obrigação ao Estado do Espírito Santo, inexistindo afronta ao entendimento fixado no Tema 793 do STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A responsabilidade dos entes federativos pela efetivação do direito à saúde possui natureza solidária, admitindo direcionamento do cumprimento conforme a repartição de competências do SUS.

O tratamento domiciliar na modalidade home care, que envolve cuidados intensivos, fornecimento de equipamentos e elevada complexidade assistencial, não se enquadra como atenção básica.

É adequado o direcionamento da obrigação ao Estado quando o serviço de saúde pleiteado ultrapassa o escopo ordinário das atribuições municipais.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º e 196; Lei nº 8.080/1990; Portaria nº 2.436/2017 do Ministério da Saúde.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 23.05.2019 (Tema 793).

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000220-55.2017.8.08.0017

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JOSE AUGUSTO PINHEIRO TAVARES e outros

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Direito constitucional e administrativo. Apelação cível. Ação de obrigação de fazer. Direito à saúde. Tratamento domiciliar. Home care. Responsabilidade solidária dos entes federativos. Direcionamento da obrigação conforme repartição de competências do SUS. Serviço de alta complexidade. Recurso desprovido.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer para determinar ao Estado do Espírito Santo o fornecimento de tratamento domiciliar (home care) a paciente portador de Distrofia Muscular tipo Duchenne, com imposição de multa diária e condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

O recorrente sustenta que, embora haja responsabilidade solidária dos entes federativos na área da saúde, o cumprimento da obrigação deve ser direcionado inicialmente ao Município, por se tratar de serviço inserido na atenção básica, nos termos da Lei nº 8.080/1990, da Portaria nº 2.436/2017 do Ministério da Saúde e do Tema 793 do STF (RE 855.178).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, reconhecida a responsabilidade solidária dos entes federativos na prestação do direito à saúde, o fornecimento de tratamento domiciliar na modalidade home care deve ser direcionado inicialmente ao Município ou ao Estado, à luz da repartição de competências do Sistema Único de Saúde e do entendimento fixado no Tema 793 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal assegura o direito à saúde como dever comum dos entes federativos, o que impõe responsabilidade solidária pela garantia de tratamento indispensável à preservação da vida e da dignidade da pessoa humana.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 855.178 (Tema 793), assentou que, embora solidária a responsabilidade, o Judiciário pode direcionar o cumprimento da obrigação conforme as regras administrativas de repartição de competências no âmbito do SUS.

A Lei nº 8.080/1990 e a Portaria nº 2.436/2017 estruturam o SUS de forma descentralizada e hierarquizada, distinguindo a atenção básica das ações e serviços de maior complexidade assistencial.

A prova dos autos demonstra que o paciente permanece há anos internado em unidade hospitalar pública, com dependência de equipamentos e cuidados intensivos contínuos, havendo prescrição médica de internação domiciliar com fornecimento de equipamentos, insumos, medicação e equipe especializada.

O tratamento pleiteado caracteriza atenção domiciliar especializada, com elevada complexidade assistencial e expressivo ônus financeiro, ultrapassando o escopo ordinário da atenção básica atribuída ao Município.

À luz da natureza do serviço requerido e da repartição administrativa de competências no SUS, revela-se juridicamente adequado o direcionamento da obrigação ao Estado do Espírito Santo, inexistindo afronta ao entendimento fixado no Tema 793 do STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A responsabilidade dos entes federativos pela efetivação do direito à saúde possui natureza solidária, admitindo direcionamento do cumprimento conforme a repartição de competências do SUS.

O tratamento domiciliar na modalidade home care, que envolve cuidados intensivos, fornecimento de equipamentos e elevada complexidade assistencial, não se enquadra como atenção básica.

É adequado o direcionamento da obrigação ao Estado quando o serviço de saúde pleiteado ultrapassa o escopo ordinário das atribuições municipais.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º e 196; Lei nº 8.080/1990; Portaria nº 2.436/2017 do Ministério da Saúde.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 23.05.2019 (Tema 793).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO Nº 0000220-55.2017.8.08.0017

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: JOSE AUGUSTO PINHEIRO TAVARES E JOANA PINHEIRO

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO interpôs APELAÇÃO CÍVEL contra a r. Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Domingos Martins/ES, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer
, ajuizada por JOSÉ AUGUSTO PINHEIRO TAVARES E JOANA PINHEIRO contra o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, que julgou procedente o pedido para determinar o fornecimento de tratamento domiciliar (home care), sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), além de fixar honorários advocatícios em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Em suas razões, o recorrente sustenta que, embora reconhecida a responsabilidade solidária dos entes federativos na área da saúde, a obrigação deve ser direcionada inicialmente ao Município, por se tratar de serviço inserido na atenção básica, cuja organização e execução competem à esfera municipal; afirma que o SUS é estruturado de forma descentralizada e hierarquizada, com repartição de atribuições entre União, Estados e Municípios; defende que o tratamento de home care se enquadra nas ações de atenção básica, nos termos da Lei nº 8.080/90 e da Portaria nº 2.436/2017; alega que os Municípios recebem repasses financeiros específicos para execução dessas políticas públicas; sustenta que a sentença desconsidera o entendimento firmado pelo STF no Tema 793, que autoriza o direcionamento do cumprimento conforme as regras administrativas de repartição de competências; e requer a reforma da sentença para que a obrigação seja inicialmente direcionada ao Município, assegurando-se o direito de ressarcimento ao Estado.

Com isso, requer o provimento do recurso para que a obrigação seja direcionada inicialmente ao Município, nos termos do Tema 793 do STF.

Muito bem. Inicialmente verifica-se que a parte autora ajuizou a presente demanda narrando que
JOSÉ AUGUSTO PINHEIRO TAVARES
, é portador de
Distrofia Muscular tipo Duchenne
, enfermidade neuromuscular grave, caracterizada por fraqueza progressiva e perda de massa muscular, decorrente da degeneração dos músculos esqueléticos, lisos e cardíacos, com prognóstico severo e expectativa de vida significativamente reduzida e em razão disso permanecia internado há mais de 10 (dez) anos em hospitais da rede pública, estando no Hospital FHASDOMAR desde 26/02/2010, local onde dispõe dos meios necessários à manutenção de sua vida, não havendo possibilidade de alta hospitalar em razão da extrema fragilidade do seu quadro clínico e da dependência de equipamentos e cuidados intensivos contínuos.

Diante do quadro clínico apresentado, os médicos responsáveis pelo acompanhamento recomendaram a
internação domiciliar em regime de Home Care
, diante da irreversibilidade da doença e da necessidade de cuidados permanentes.

Sem delongas, entendo que não há razões para modificar o entendimento exposto na sentença, que reconheceu o direito do Recorrente do tratamento de que necessita o Apelado.

Com efeito, convém ponderar que o Estado/ apelante
não
questiona eventual enquadramento do quadro clínico do recorrido para o recebimento do tratamento domiciliar home care, mas
somente a sua atribuição para viabilizar o cumprimento da medida judicial, dada a distribuição de competências do Sistema Único de Saúde
.

Assim, cabe realizar o exame das necessidades do apelado à luz do laudo médico acostado aos autos para cotejo com a prestação de serviços de saúde atribuída a cada ente federativo no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).

Nesse particular, no âmbito da Atenção Domiciliar prestada pelo Poder Público, deve-se fazer uma distinção entre a internação e a assistência domiciliar, em que a primeira, também denominada de “home care”, pode ser definida como um conjunto de cuidados intensivos no domicílio do paciente, com a utilização, inclusive, de equipamentos hospitalares, em alternativa ao nosocômio.

A assistência domiciliar, por sua vez, é caracterizada pelo conjunto de atividades de caráter ambulatorial, programadas e continuadas desenvolvidas em domicílio.

Os elementos de prova anexados aos autos evidenciam que o tratamento pleiteado e necessário à manutenção da vida do Apelado compreende atendimento domiciliar contínuo, com fornecimento de
equipamentos, insumos, medicação e serviços especializados
, aptos a garantir o funcionamento dos aparelhos indispensáveis à sua sobrevivência, permitindo que os cuidados sejam realizados em ambiente residencial, com maior dignidade e convivência familiar

Nesses termos, verifica-se que o conjunto de serviços, insumos e equipamentos prescritos pelo médico assistente caracteriza modalidade de
atenção domiciliar especializada (Home Care)
, dotada de elevada complexidade assistencial e expressivo ônus financeiro, ultrapassando o escopo ordinário da atenção básica. Assim, à luz do modelo constitucional de descentralização e hierarquização do Sistema Único de Saúde, bem como das normas que disciplinam a repartição administrativa de competências e encargos entre os entes federativos, revela-se juridicamente adequado o direcionamento da obrigação ao Estado do Espírito Santo.

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença vergastada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.